Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DANO EMOCIONAL. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de ameaça e de violência psicológica, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se sustenta a absolvição do réu, com base nas teses de atipicidade de conduta e de insuficiência de provas, além da exclusão ou redução da reparação mínima por danos morais fixada em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é possível afastar a condenação pelo crime de ameaça, por ausência de dolo, haja vista o estado de ânimo alterado do agente no momento dos fatos; (ii) analisar se a dinâmica da agressão sofrida pela vítima ficou devidamente esclarecida nos autos; (iii) examinar se é imprescindível a realização de perícia judicial para atestar o dano emocional causado à vítima; (iv) averiguar o cabimento da indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima ou, ainda, a possibilidade de redução do montante arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pela prova testemunhal colhida em Juízo e por arquivos de mídias que registram ameaças proferidas pelo acusado contra a vítima.
4. A conduta do apelante, de proferir ameaças graves e verossímeis de matar a vítima, inclusive na presença dos filhos do casal, caracteriza o crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
5. As ameaças de morte, realizadas de forma clara, contundente e agressiva pelo acusado, foram suficientes para incutir na vítima o fundado temor de injusto mal e grave, tanto que ela acionou a polícia, registrou a ocorrência, requereu medidas protetivas de urgência e representou contra o ofensor.
6. O ânimo alterado do acusado, seja em razão de seu estado de cólera ou de embriaguez ou entorpecimento voluntários, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
7. A dinâmica da agressão que configurou a contravenção penal de vias de fatos ficou suficientemente esclarecida pelos depoimentos judiciais da vítima e de seu filho, inexistindo contradição entre eles.
8. Na hipótese dos autos, os depoimentos judiciais da vítima e de seu filho, associados ao Relatório Técnico elaborado pela Assessoria de Perícias Psicossociais, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, demonstram com clareza e certeza os danos emocionais experimentados pela vítima, em decorrência de ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, chantagens e ridicularizações perpetradas pelo acusado.
9. Além de as provas existentes nos autos serem suficientes para comprovar o dano emocional experimentado pela vítima (o que não se confunde com dano psíquico) e o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado danoso, certo é que a Defesa sequer requereu a produção de prova pericial, como possível meio de contraprova ao Relatório Técnico produzido pelo Ministério Público.
10. As colocações da Defesa são incapazes de afastar o decreto condenatório, inexistindo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
11. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
12. Confirmado o cabimento da reparação mínima, consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21, caput. Código Penal, artigos 147, caput, e 147-B. Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII; 387, inciso IV. Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/1/2025. STJ, Tema repetitivo no 983.